Tribunal: TJSP
Processo: 1530113-38.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade processual. Insubsistência. Reconhecimento realizado na fase inquisitiva, devidamente confirmado na fase judicial, em conformidade com o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Preliminar afastada. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade processual. Insubsistência. Reconhecimento realizado na fase inquisitiva, devidamente confirmado na fase judicial, em conformidade com o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Preliminar afastada. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas pelas provas dos autos. Negativa genérica ofertada pelo réu infirmada pelos firmes relatos da vítima, que o reconheceu, nas duas fases da persecução penal, como autor do delito. Depoimentos harmônicos dos policiais militares, no sentido de que surpreenderam o réu ao lado da motocicleta subtraída. Condenação mantida. Dosimetria. Pena aplicada em 05 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, no piso mínimo legal, que não comporta reparo. Viável a fixação do regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, diante do quantum de pena e da primariedade do acusado. Recurso parcialmente provido.